Tribunal: TJSP
Processo: 1001406-27.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contrato bancário – vício de consentimento – erro – ausência de prova produzida pela autora – entretanto, nos termos do art. 1013, § 1o do CPC, todas as questões relativas ao capitulo impugnado podem ser analisadas, mesmo se não suscitadas diretamente no recurso – réu que alegou a validade da contratação ante a captura de selfie – inocorrência - contrato eletrônico que

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contrato bancário – vício de consentimento – erro – ausência de prova produzida pela autora – entretanto, nos termos do art. 1013, § 1o do CPC, todas as questões relativas ao capitulo impugnado podem ser analisadas, mesmo se não suscitadas diretamente no recurso – réu que alegou a validade da contratação ante a captura de selfie – inocorrência - contrato eletrônico que é lícito - captação de biometria facial, contudo, que não atende ao disposto no art. 5o da Instrução Normativa no 28 INSS/PRES – art. 6o da mesma norma que prevê a irregularidade da contratação nessas condições - contrato inexistente - falha de serviço demonstrada – art. 14, caput, CDC e Súmula 479 do STJ – condenação à restituição em dobro dos valores já descontados – autora que não se manifestou acerca de devolução do valor recebido em sua conta ao banco – compensação autorizada na fase processual adequada – ausência de renovação do pedido acerca do dano moral - custas e despesas repartidas entre as partes – honorários fixados em R$ 1.000,00 para cada advogado, tendo em vista que o valor da condenação e da causa são muito baixos - recurso provido com determinação acerca da compensação.